Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-55.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DEVEDOR. VENDA DE VEÍCULO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte embargada em face da sentença que julgou procedente os embargos de terceiro para desconstituir o bloqueio/penhora do veículo VW Polo 1.6 indicado nos autos. Em seu recurso alega que os documentos tratam apenas da relação contratual entre a embargante (“Max Comercio”) e terceiro (“Tatiana”), sem demonstrar a origem legítima da aquisição do veículo pela embargante “Max Comércio” junto ao devedor dos autos principais (“Gleidson”). Assinala que os elementos apenas sugerem que o automóvel teria sido adquirido pela embargante por R$ 18.320,00, bem inferior ao valor de mercado (cerca de R$ 30.000,00), o que reforça os indícios de fraude. Aponta que a situação configura fraude à execução, visto não ser possível a alienação de bens realizada após a citação válida em processo que se busca a satisfação do crédito. Conclui que os fatos indicam a existência de má-fé e simulação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual irregularidade na suposta aquisição do veículo pela parte recorrida/embargante junto ao devedor da demanda principal, de modo a configurar fraude à execução.
III. Razões de decidir
4. A fraude à execução acarreta a ineficácia da venda, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792 do CPC). Contudo, nos termos da Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
5. A parte recorrente ajuizou a ação no 0702232-36.2023.8.07.0011 em 11/05/2023 em face de “Gleidson”, sendo proferida sentença homologatória de acordo no dia 03/07/2023. Todavia, não ocorreu o pagamento do valor pactuado, sendo iniciado o cumprimento de sentença em 01/08/2023. Ainda, em 16/04/2024 o credor (ora recorrente) noticiou que o executado possuía um veículo VW Polo 1.6 no seu nome, sendo executada a penhora via renajud no dia 09/05/2024. Por outro lado, a parte recorrida (“Max Comércio”) apresentou os presentes embargos de terceiro, ressaltando que adquiriu o veículo do devedor (Gleidson) em 12/09/2022 mediante o pagamento do ágio e quitação do saldo devedor junto à instituição financeira em momento posterior (11/09/2023). Ainda, ressaltou que no dia 01/08/2023 firmou contrato para a venda do veículo para terceiro (“Tatiana”), mediante pagamento parcelado, e condicionando a transferência da propriedade para após a quitação das parcelas. Ainda, assinalou que em 10/04/2024 efetuou o comunicado de venda do veículo a pedido da Sra. Tatiana.
6. A alegação de ausência de documentos comprobatórios da suposta venda do veículo do Sr. Gleidson para a embargante Max Comércio não indica a irregularidade na transação. Para tanto, é possível apurar que o Sr. Gleidson trabalha como vendedor de veículos, sendo que o próprio negócio realizado entre o Sr. Gleidson e o recorrente “Lucas” não possuía contrato escrito, uma vez que o Sr. Lucas esclareceu na demanda principal (PJe no 0702232-36.2023.8.07.0011) que teria realizado a negociação com o Sr. Gleidson apenas na base da boa-fé. Desse modo, não se vislumbra eventual vício pela mera ausência de documento escrito entre o Gleidson e Max Comércio, inclusive porque é possível atestar a regularidade das transações, bem como porque a transferência ocorre com a mera tradição, sem necessidade de registro junto ao Detran. Assim, a empresa Max Comércio demonstrou que em 12/09/2022 efetuou o pagamento de R$ 7.370,00 para Gleidson, além de juntar comprovante de posterior pagamento de R$ 10.950,00, com a quitação do veículo junto à financeira. O fato do valor indicado não corresponder ao montante do veículo na tabela FIPE (cerca de R$ 30.000,00) também não permite atestar eventual fraude, inclusive porque é de conhecimento geral que as empresas/vendedores no ramo da compra e venda de automóveis fazem compensações entre si diante das reiteradas negociações de veículos. De todo modo, relevante pontuar que os demais documentos corroboram que o veículo foi transferido para a Max Comércio e depois repassado para a Sra. Tatiana. Isso porque no dia 01/08/2023 a embargante Max Comércio e a Sra. Tatiana entabularam contrato de compra e venda daquele veículo, conforme assinaturas com autenticidade reconhecida em cartório naquele mês de agosto de 2023. Ainda, aquele contrato indicava o pagamento parcelado do veículo pela Sra. Tatiana, sendo que a empresa Max Comércio juntou aos autos os boletos e, inclusive, o comprovante do pagamento daquelas parcelas (mediante a demonstração da entrada dos valores na sua conta bancária), conforme ID 73520297. Destaca-se que o contrato estabelecia que o “DUT” do veículo seria entregue à Sra. Tatiana assinado e com firma reconhecida após a quitação da última parcela, de modo que foi disponibilizado, devidamente assinado, em abril de 2024.
7. Diante do exposto, conclui-se pela regular aquisição do veículo pela empresa Max Comércio, sendo repassado para a Sra. Tatiana mediante contrato de compra e venda em agosto de 2023. Desse modo, ausente o registro da penhora anterior sobre o bem alienado, bem como não demonstrada a má-fé da parte recorrida, não ficou configurada a fraude à execução. Assim, é indevida a penhora de veículo de terceiros. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.